Tribunal: TJDFT
Processo: 0728376-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728376-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AFONSO CELSO DA FONSECA CANABRAVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL DECISÃO 1. O executado/agravante opõe declaratórios (id 28856548) à decisão (id 28850283) em que deferi liminar para obstar a expedição da carta de arrematação do imóvel, bem como a liberação de valores, inclusive o que foi por ele depositado (id 89844347), até o julgamento do agravo. Alega omissão, ao argumento de que é preciso suspender o processo principal, ou, pelo menos, acrescer a vedação de expedição do mandado de imissão na posse do bem, para impedir sua retirada compulsória do imóvel. Por sua vez, o arrematante (id 29189392) pleiteia a revogação da liminar, por entender que a impugnação do agravante é intempestiva, ante o prazo do CPC 903, §2o. 2. Preliminarmente, revogo o despacho id 29196729. A decisão não é omissa, pois, conforme o próprio CPC 901, §1o, o mandado de imissão na posse pressupõe a expedição da carta de arrematação do imóvel, o que foi obstado pela liminar. Não há, portanto, nenhum dos vícios do CPC 1.022. Nego provimento aos declaratórios. 3. Indefiro o pleito do arrematante, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão id 28850283. Aguarde-se o decurso do prazo para resposta ao agravo. I. Brasília, 11/10/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator